Tribunal: TJMT
Processo: 1002233-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002233-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS - CPF: 997.450.891-68 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (AGRAVANTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (AGRAVADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS IMÓVEIS. EXCESSO DE PENHORA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE NOVAS CONSTRIÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de sete bens imóveis de propriedade do executado em sede de ação de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível reconhecer, de plano, o excesso de penhora sem prévia avaliação dos bens; e (ii) verificar se é admissível a ampliação da penhora antes da avaliação dos bens já constritos.

III. Razões de decidir

3. A alegação de excesso de penhora não pode ser acolhida sem a prévia avaliação dos bens, nos termos do art. 847, I, do CPC, inexistindo nos autos qualquer documentação que comprove o valor dos imóveis penhorados.

4. A possibilidade de substituição ou redução da penhora, uma vez verificado o excesso após a avaliação, permanece resguardada ao executado, mediante simples petição.

5. A ampliação da penhora, antes mesmo da avaliação dos bens inicialmente constritos, é cabível quando o valor do débito executado, de forma evidente, supera o valor estimado dos bens já penhorados.

6. O juízo de origem indicou que os bens constritos possuem valor ínfimo (R$ 17.450,00) diante do crédito executado, que ultrapassa R$ 1.000.000,00, justificando a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A aferição de excesso de penhora exige avaliação prévia dos bens constritos, sendo incabível o reconhecimento de ofício sem dilação probatória.
2. A ampliação da penhora é admitida antes da avaliação formal, desde que o valor do débito notoriamente exceda o valor estimado dos bens já penhorados."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 789, 797, 805, p.u., e 847, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1178151/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 12.03.2019; STJ, AgRg no AREsp 638.717/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 18.06.2015; TJSP, AI 2166581-68.2023.8.26.0000, Rel. Des. Antônio Nascimento, 26a Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2023; TJRS, AI 70068721869, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, 17a Câmara Cível, j. 30.06.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por
JOSÉ GERALDO RIVA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos n o 1019768-85.2020.8.11.0041 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que determinou a penhora de 07 (sete) bens imóveis de propriedade do Executado/agravante.

Inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de piso, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Alega que o Juízo a quo determinou a “penhora de 07 bens imóveis das Matrículas 4.676, 1.552, 2.476, 3.527, 3.804, 4.690 e 4.691, todas do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Juara/MT, de propriedade do Agravante/Executado ao revés da melhor observância às regras jurídicas aplicáveis à hipótese dos autos” (id. 157414193 - Pág. 5/6).

Diz que superadas “as medidas de praxe iniciais, após devidamente citado, o Agravante/Executado desconhecendo completamente os títulos executados, como também verificando existir falsidade grosseira nos dados ali inseridos, tempestivamente, apresentou arguição de falsidade documental15 nos autos originários (1019768-85.2020.8.11.0041) e, ainda, Embargos à Execução (1056112-65.2020.8.11.0041), momento em que pugnou pela suspensão do processo executivo ante os evidentes indícios de falsidade nas referidas cártulas demonstrados através de prova pericial grafotécnica. 14. Em que pesem os robustos indícios apresentados, o d. Juízo “a quo”, inicialmente, não acolheu o pedido suspensivo manejado e findado o prazo para pagamento voluntário da suposta dívida, determinou, num primeiro momento, a penhora, avaliação e remoção dos bens que guarneciam a residência do Agravante/Executado, sendo que a referida constrição fora cumprida em 01/07/2021, como se vê do Auto de constatação16 e Auto de penhora, remoção e depósito17 encartados aos autos da origem. Portanto, ocorreu há mais de 01 (Hum) ano e meio, sem que os Agravados/Exequentes houvessem providenciado à avaliação dos mesmos. 15. Frisa-se, desde já, que em descordo com o que determina a legislação vigente não fora realizada à avaliação de tais bens. 16. Ato subsequente, o Agravado/Exequente, julgando serem necessárias outras medidas constritivas, pugnou também pela penhora de valores via BACENJUD, de veículos através do sistema RENAJUD, como também a quebra dos dados fiscais do Agravante/Executado pelo sistema INFOJUD). Requereu ainda, naquela oportunidade, pela penhora dos bens imóveis de Matrículas 4.676, 1.552, 2.476, 3.527, 3.804, 4.690 e 4.691, todas do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Juara/MT, todas de propriedade do Agravante/Exequente. 17. Inicialmente, o d. Juízo “a quo” negou o pleito manejado, consignando, naquela oportunidade que: “para que seja possível a avaliação da penhora dos imóveis apontados, deverá o exequente colacionar aos autos a matrícula dos referidos imóveis, evitandose, assim, a realização de constrição sobre imóveis de terceiros (...)”. O Agravado/Exequente, após algumas diligências anexou aos autos as respectivas matrículas dos bens imóveis e reiterou o pedido de penhora. 18. Diante do requerido, o Agravante/Executado, em 24/03/2022, decidiu então por ofertar um dos imóveis, qual seja, aquele Matriculado sob no 4.676 do CRI de Juara/MT, para garantia da presente ação executiva. 19. Na mesma oportunidade, viabilizando seu pleito e demonstrando que o referido imóvel era, indiscutivelmente, suficiente para a satisfação do débito percorrido (R$ 820.000,00), anexou à sua petição18 03 (Três) laudos de Avaliação Mercadológica que atestaram o preço médio da área, cujo valor transita entre: (i). R$ 1.936.000,00 (Um Milhão Novecentos e Trinta e Seis Mil Reais); (ii). R$ 2.081.200,00 (Dois Milhões, Oitenta e Um Mil e Duzentos Reais); e/ou, (iii). R$ 2.032.800,00 (Dois Milhões, Trinta e Dois Mil e Oitocentos Reais). 20. O Agravado/Exequente rejeitou a indicação do bem a penhora sob o fundamento de existência de constrições judiciais de indisponibilidade gravadas à margem da Matrícula 4.676 e, para tanto, novamente requereu a penhora das Matrículas 4.676, 1.552, 2.476, 3.527, 3.804, 4.690 e 4.691, todas do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Juara/MT. 21. O d. Juízo “a quo”, atendendo ao postulado deferiu a medida sem a devida cautela, já que a ordem emanada contraria as disposições legais aplicáveis à hipótese dos autos, em especial aquelas que dizem respeito ao excesso de penhora, como também, a não aplicação na espécie do denominado princípio da menor onerosidade ao Executado” (id. 157414193 - Pág. 6/8).

Requer, assim, a concessão da tutela recursal, atribuindo-lhe efeito suspensivo/ativo.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Tutela recursal de urgência indeferida (id. 157673652 - Pág. 1/3).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 160867180 - Pág. 1/5), pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Sem informações pelo Juízo de piso.

Acórdão que, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO (id. 180594191 - Pág. 1/180641174 - Pág. 5).

Embargos de declaração aviado por JOSÉ GERALDO RIVA, pugnando pelo acolhido dos Embargos, para que sejam supridos os vícios de omissão (id. 181772665 - Pág. 1/17).

O Embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (id. 182541161 - Pág. 1/2), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Embargos de declaração rejeitados (id. 195721196 - Pág. 1/id. 195721193 - Pág. 2).

Recurso Especial manejado por JOSÉ GERALDO RIVA (id. 205278669 - Pág. 1/id. 205278669 - Pág. 31), acompanhado de documentos.

Contrarrazões apresentadas (id. 209085150 - Pág. 1/4).

Recurso admitido pela Vice-Presidente do Tribunal de Justiça (id. 217007653 - Pág. 1/4).

Recurso Especial provido, “a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para exame dos vícios apontados – (i) ausência de prestação de informações pelo Juízo a quo, (ii) impossibilidade de nova penhora sem que a primeira tenha sido avaliada financeiramente e (iii) necessidade de prévia intimação do agravante/recorrente para suprir a documentação considerada imprescindível pelo julgador para a resolução da controvérsia recursal – , nos termos da fundamentação”. (id. 253697660 - Pág. 1/3).

Em cumprimento à ordem exarada pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 260794690 - pág. 1), a parte agravante acostou aos autos diversos documentos (ID 264053272 - pág. 1; ID 264053275 - pág. 15), conforme determinado por este Relator (ID 284836860 - pág. 1).

O agravado, devidamente intimado, apresentou suas razões (id. 286269867 - Pág. 1/2).

Determinação deste relator (id. 288957855 - Pág. 1).

Informações prestadas pelo Juízo a quo, devidamente certificado pela Secretaria desta Câmara e carreados aos autos (id. 289038397 - Pág. 1/id. 289041850 - Pág. 3).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por
JOSÉ GERALDO RIVA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos n o 1019768-85.2020.8.11.0041 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que determinou a penhora de 07 (sete) bens imóveis de propriedade do Executado/agravante.

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste E. Tribunal cinge, a saber, quanto à existência de elementos que configure o excesso de penhora sobre o patrimônio do executado, a ensejar a incidência de onerosidade excessiva, além da possibilidade de novas constrições antes da avaliação de bens já ofertados à penhora.

DECIDO.

Da análise dos autos, entendo que não assiste razão à parte agravante.

Digo isso porque inexiste nos autos qualquer documento demonstrando o valor dos imóveis penhorados, o que era imprescindível para fins de reconhecimento, de plano, sem a necessidade de dilação probatória, do excesso alegado.

Todavia, ressalto que após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado, reduzir a penhora aos bens suficientes no caso de o valor ser consideradamente superior ao crédito executado, nos termos do art. 847, inciso I, do CPC, o que poderá ocorrer mediante simples petição nos autos.

Dispõe o art. 847, inciso I, do Caderno Processual Civil:

“Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

(...)

I - comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis”

Trago à baila os seguintes julgados, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE PENHORA – DESCABIMENTO. Penhora incidente sobre o veículo de titularidade dos executados. Possibilidade. Veículo que não ostenta a característica de essencialidade para o desenvolvimento da atividade profissional dos agravantes. Não incidência do disposto no art. 833, V, do CPC. Somente é possível aferir a demasia das constrições após a avaliação oficial dos bens penhorados. Exegese dos artigos 789, 797 e 805, § único, do CPC. RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2166581-68.2023.8.26.0000; Relator (a): Antônio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2023; Data de Registro: 10/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCABÍVEL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. I - Incabível a exceção de pré-executividade quando há necessidade de dilação probatória. II - Não há falar de excesso de penhora, pendendo avaliação da parte ideal dos imóveis indicados. III - Não configurada prescrição intercorrente, pois não constatada inércia pelo exequente por período superior a 5 anos. RECURSO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, No 70068721869, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 30-06-2016)

No que tange à insurgência do agravante quanto à ampliação da penhora sem prévia avaliação dos bens já constritos, entendo ser cabível tal medida, especialmente quando o valor do débito executado supera, de forma evidente, o valor estimado dos bens já penhorados.

Eis o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REFORÇO DA PENHORA. NECESSIDADE. REEXAME DA PROVA. SÚMULA N° 7/STJ. PRÉVIA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. EVIDENTE SUPERIORIDADE DO VALOR DO DÉBITO. NÃO PROVIMENTO. 1. Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame da matéria fática da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 2. Quando é notório que o valor do débito supera o bem penhorado, é possível a ampliação da penhora sem prévia avaliaçãodos bensjá constritos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.(AgInt no AREsp 1178151/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 685 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE REFORÇO DA PENHORA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. DESCABIMENTO. 1. A motivação contrária ao interesseda parte ou mesmo omissa em relaçãoa pontos consideradosirrelevantespela decisão não configura ofensa às normas apontadas como violadas. 2. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que o artigo 685 do Código de Processo Civil faculta ao juiz o deferimento da ampliação da penhora, independentemente de avaliação judicial, quando patente a insuficiência dos bens penhorados para garantiro juízo. 3. Rever o acórdão atacado encontra óbice na Súmula no 7 do Superior Tribunalde Justiça. 4. Compete ao STJ, em sede de recursoespecial,a análise da interpretaçãoda legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável discutir,nesta seara, a violação de dispositivosconstitucionais,matéria afeta à competência do STF (art. 102, III, da Carta Magna). 5. Agravo regimentalnão provido.(AgRg no AREsp 638.717/SP,Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015)

Cumpre anotar que o Juízo de origem, ao apreciar o auto de penhora e depósito (ID 59685364 – pág. 1, nos autos originários de no 1019768-85.2020.8.11.0041), destacou que os bens constritos possuem valor ínfimo diante do montante executado, que ultrapassa R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo a avaliação dos referidos bens de apenas R$ 17.450,00 (dezessete mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Assim, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão fustigada.

Custas, se houver, pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025